Tribunal: TJPA
Processo: 0003257-65.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003257-65.2012.8.14.0028

APELANTE: SERGIO BRUNO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE JUDICIAL. CREDIBILIDADE. CONFISSÃO DO APELANTE EM JUÍZO. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. IMPROCEDÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA. IRRELEVÂNCIA. EFETIVO EMPREGO COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE NATUREZA COGENTE. OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. PREVISÃO NO §1º, DO ART. 49, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pela vítima e a confissão do acusado em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso. Importante ressaltar que o acusado foi preso em flagrante delito, e ainda, os policiais que realizaram o flagrante foram uníssonos em reconhecer o apelante em juízo.

2. A circunstância de os agentes estarem unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, é bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal. In casu, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros prestados sob o crivo do contraditório da testemunha ouvida durante a instrução processual, ratificadas pela confissão do apelante no tocante à autoria delitiva.

3. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual a vítima é enfática quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

4. A pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias de maio e finalizada ao sexto dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por SERGIO BRUNO RODRIGUES DA SILVA, inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra. Juíza de Direito da Vara da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses, de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multas, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Narra a denúncia, ao ID n. 7425846, que no dia 08.04.2012, por volta das 18h00min, o acusado na companhia de um coautor, entraram na Van onde estava a vítima, e deram voz de assalto.

O coautor, até o presente momento não identificado, mandou a vítima seguir aproximadamente 50 km, entre uma divisão de fazenda, portando uma arma de fogo, enquanto o acusado recolhia os pertences dos passageiros, fazendo menção de que estava armado, pois apresentava um certo volume embaixo da camisa.

Depreende-se ainda dos autos, que logo em seguida o acusado e seu comparsa, saíram da Van, indo em direção ao outro lado da BR222, sendo perseguidos por trabalhadores, que conseguiram prender em flagrante apenas o denunciado, tendo sido apreendido em sua posse alguns celulares e a importância de R$ 817 (oitocentos e dezessete reais).

Interrogado na fase policial, o acusado confessou a autoria delitiva.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio das declarações testemunhais, bem como através do depoimento da vítima, e auto de apresentação e apreensão.

Em razões recursais, ao ID n. 7425867, pugna a defesa a absolvição do réu quanto ao artigo 157 do CPB, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ainda, subsidiariamente, em caso de condenação, que sejam afastadas as majorantes relativas ao uso de arma e ao concurso de pessoas, conforme as fundamentações acima aduzidas.

Por fim, alternativamente, requer-se que ocorra a dispensa da pena de multa.

Em contrarrazões, ao ID n. 7425868, a RMP de 1º grau, manifesta-se alegando que as razões apresentadas não podem prosperar, isto porque foi bem aplicado o direito à espécie não havendo nada a se modificar na sentença combatida devendo, pois, a mesma ser mantida e o presente recurso ser DESPROVIDO.

Nesta Instância Superior, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio Dos Santos Silva, pronunciou-se pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, e no mérito, por seu DESPROVIMENTO.

É o relatório.
Feita a douta revisão.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante pugna por sua absolvição, alegando a insuficiência do conjunto fático-probatório dos autos em relação à sua participação no crime em tela, sem para tanto justificar o motivo da sua alegação, pois o acusado confessou a prática delitiva em juízo e a vítima em juízo confirmou o reconhecimento do Apelante na prática delitiva.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A materialidade do crime e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo auto de prisao em flagrante (Fls. 191/194 - ID n. 7425872), auto de apresentação e apreensão de objeto com 05 (cinco) celulares apreendidos (Fl. 195 - ID n. 7425873), bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo, que descreveram o ocorrido por ocasião do flagrante delito, senão vejamos.

Nas mídias acostadas ID n. 7425891 a 7425878, os depoimentos nas partes que importam foram transcritos pelo magistrado:

“(...) A vítima JONAS LOPES DE BRITO declarou em juízo que estava na van quando foi abordada pelo acusado e um comparsa não identificado, os quais anunciaram o assalto e exigiriam a entrega do dinheiro arrecadado na van e dos pertences dos passageiros. Asseverou que eles faziam uso de arma de fogo, a qual foi utilizada para ameaçar as vítimas. Finalizou informando que o acusado foi detido por populares durante a fuga e com ele foram encontrados celulares e o dinheiro.

As testemunhas NAZARENO JARDIM DA SILVA e GERALDO RIBEIRO SOBRAL, ambos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do acusado, foram uníssonos em declarar que foram acionados via NIOP sobre a ocorrência de um roubo praticado em uma van e se deslocaram até o endereço indicado, sendo que ao chegarem no local, o acusado já se encontrava detido por populares, os quais entregaram aos policiais uma sacola encontrada com o réu, a qual continha alguns aparelhos celulares e uma certa quantia em dinheiro, os quais seriam produto do crime de roubo que ele acabara de praticar.

Em juízo, o acusado confessou a participação na execução do crime, afirmando que seu comparsa anunciou o assalto e que ele estava na posse de uma arma de fogo, cabendo ao denunciado recolher os pertences das vítimas. Contudo, assevera que foi obrigado pelo comparsa a praticar o delito. (...)”

A vítima, estava presente no momento em que o réu foi preso em flagrante e em Juízo confirmou que reconheceu o mesmo na prática do delito, não havendo que se falar em ausência de reconhecimento formal.

O Apelante SÉRGIO BRUNO RODRIGUES DA SILVA, em que pese ter alegado em interrogatório realizado na audiência de instrução e julgamento, que praticou o crime de roubo tendo sido coagido por seu comparsa. Utiliza tal argumento como forma de se evadir da culpa que assumiu ao praticar o delito, pois em sede de flagrante, em momento algum, afirmou que foi coagido, pelo contrário, afirmou que somente desistiu da fuga, pois os “sem-terra” começaram a atirar em sua direção, momento em que se deitou por medo de ser atingido por um projétil (Fl. 194 - ID n. 7425873).

Dessa forma, ao contrário do que afirma o recorrente em seu recurso de apelação, as provas apontadas pelo Órgão Ministerial são cabais e denotam sua autoria no crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB, tendo a Magistrada do feito acertado quando prolatou sentença condenatória, daí que não há razão para se falar em absolvição, tampouco em excludente de culpabilidade, como bem quer fazer entender a defesa.

2. Da Exclusão da Majorante do Concurso de Pessoas

Pugna pela exclusão da majorante do concurso de pessoas haja vista que não configurado o liame subjetivo entre os agentes, uma vez que não houve realização da prática delituosa de maneira consciente e voluntária.

Não é esta a versão, contudo, que exsurge remansosa dos autos.

In casu
, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros prestados sob o crivo do contraditório da testemunha ouvida durante a instrução processual, ratificada pela confissão do apelante no tocante à autoria delitiva.

Percebe-se que o recorrente, agiu com nítido propósito criminoso, comunhão de esforços, e divisão de tarefas, desde a elaboração do crime, quando praticaram o delito.

Ao que se pode notar, os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. (...) 3.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS: IMPOSSIBILIDADE. MANTEM-SE A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NO ROUBO QUANDO OS ELEMENTOS DE PROVA EVIDENCIAM, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, QUE O APELANTE, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E CLARA DIVISÃO DE TAREFAS, AGIU COM O AUXÍLIO DE UM COMPARSA.
(...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.” (TJE/PA, 2020.00847096-73, 212.551, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-12) (GRIFEI)

Desta forma, não há que se falar em afastamento da majorante do concurso de pessoas devidamente aplicada.

3. Do Afastamento do Aumento da Pena Pelo Uso de Arma

Argui, ainda, a defesa, que a materialidade delitiva do delito não resta demonstrada, em face da ausência de laudo pericial que comprove a suposta potencialidade lesiva do artefato bélico.

Não merece guarida tal assertiva.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no atual art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual as vítimas são enfáticas quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 do CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesta linha de intelecção é remansosa a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima.

2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Neste sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

"É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva."

Na hipótese sub judice, noticiam os autos que o comparsa do réu fazia uso de arma de fogo no momento da abordagem às vítimas, sendo irrisório o fato de a arma não ter sido periciada, na medida em que o ofendido é bastante incisivo quanto ao emprego deste artefato bélico na ação.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada, in casu, cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor à vítima, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º-A, do art. 157, do CPB, mas com a majoração da pena vigente à época do fato do inciso I, do § 2º do art. 157 do CP.

4. Da pena de multa. Almejado afastamento:

Por derradeiro, clama a defesa do recorrente pelo decote da pena de multa, diante da sua precário situação socioeconômica.

Sem razão.

A pena pecuniária decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado, prevê como penas, reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, ambas estabelecidas de forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena pecuniária observou o critério trifásico determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB), o que entendo perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença aplicada ao Apelante.

É o voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/06/2022